Tribunal: TJSP
Processo: 1008381-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acusação de atos ímprobos capitulados nos artigos 10, inciso I, e 11 da Lei Federal no 8.429/1992 – Acervo probatório não comprova o ato volitivo com o intuito de lesar os cofres públicos ou ferir os princípios administrativos – Nova redação dada pela Lei Federal no 14.230/2021, que restabeleceu contornos ao elemento subjetivo característico da improbidade –

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Acusação de atos ímprobos capitulados nos artigos 10, inciso I, e 11 da Lei Federal no 8.429/1992 – Acervo probatório não comprova o ato volitivo com o intuito de lesar os cofres públicos ou ferir os princípios administrativos – Nova redação dada pela Lei Federal no 14.230/2021, que restabeleceu contornos ao elemento subjetivo característico da improbidade – Imprescindível a demonstração do dolo específico na medida em que não se pode confundir ilegalidade com improbidade – Aquisição de equipamento pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (FUNCAMP), sem devida cotação que não pode ser imputada aos servidores da universidade – Ausência de indícios quanto a violação da independência organizacional – Orçamento referencial não vinculante que não configura favorecimento – Equipamentos defeituosos substituídos – Apelação dos réus provida para o fim de julgar improcedente a ação – Apelação do Ministério Público prejudicada.